Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEOENERGIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. REPARAÇÃO. JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de condenação da recorrente à reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pela demandante em virtude de protesto indevido formulado em seu desfavor.
2. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos está demonstrado que a ré incorreu em equívoco ao manter o nome da autora em cadastro de proteção ao crédito por quase 3 (três) anos após o adimplemento da respectiva obrigação. 2.1. O nome da autora somente foi retirado do cadastro aludido por força de decisão judicial.
3. A respeito do valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 3.2. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo singular revela-se adequada aos critérios em análise.
4. Diante da não ocorrência de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não pode haver condenação por litigância de má-fé.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.